Tribunal: TJSP
Processo: 1181344-48.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Desativação de conta no Instagram. Ação julgada parcialmente procedente. Indenização que não se mostrava mesmo devida ante a inocorrência de repercussão no plano dos direitos da personalidade ou situação que autorizasse evocação da figura do desvio produtivo do consumidor. Verba honorária corretamente fixada. Recurso

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Desativação de conta no Instagram. Ação julgada parcialmente procedente. Indenização que não se mostrava mesmo devida ante a inocorrência de repercussão no plano dos direitos da personalidade ou situação que autorizasse evocação da figura do desvio produtivo do consumidor. Verba honorária corretamente fixada. Recurso improvido.